Tribunal: TJSP
Processo: 2148804-41.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEVE, OU DEVERIA, SER DESAFIADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL.
HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO ART. 485, I, ART. 330, III, NCPC E ART. 10, DA LEI No 12.016/09.
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.